Tribunal: TCU
Processo: 005.068/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4167/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.068/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abraao Vieira (XXX.695.143-XX); Antonio Raimundo Meireles (XXX.543.903-XX); Edmilson Pinheiro Serejo (XXX.881.813-XX); Euclides A Lves de Oliveira (XXX.299.003-XX); Joao Borges da Cruz (XXX.209.783-XX); Maria Anastacia Campos Rocha (XXX.492.023-XX); Maria de Fatima Avena Silva (XXX.847.603-XX); Marilea Castelhano de Jesus (XXX.442.563-XX); Pedro Soares Santos (XXX.221.853-XX); Sebastiana Castro Lopes (XXX.493.843-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.